Tribunal: CARF
Processo: 10283.905267/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.905267/2012-61
ACÓRDÃO
1301-007.450 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-95.366,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, negou provimento à
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.450 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905267/2012-61
2
Manifestação de Inconformidade, mantendo o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada no perdcomp 05032.82968.260912.1.3.04-5590.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do Perdcomp 05032.82968.260912.1.3.04-5590, no
qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito
de “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL.
2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl.
76, pois foram localizados pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no perdcomp.
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 18/01/2013 (fl. 79) e, em
31/01/2013 apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 02/03, e
anexos de fls. 04 e ss, alegando, em síntese, o seguinte:
• O crédito originou-se de recolhimento a maior em 30/03/2012, no DARF
referente ao ajuste anual (cód.6773), no valor de R$ 390.911,80, tendo a
requerente apurado na verdade valor de R$ 171.004,98, gerando crédito a
recuperar de R$ 213.183,53, conforme se verifica na DIPJ 2011/2012.
• Retificou a DCTF em 21/01/2013.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender que o Contribuinte não se
desincumbiu do seu ônus probatório, ao não trazer aos autos os elementos de prova do alegado
erro de preenchimento de sua DCTF.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.450 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905267/2012-61
3
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em pagamento indevido ou a
maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do ano-calendário de 2011, para
quitação de débitos próprios.
Alega o contribuinte que apurou valor pago a maior em seu ajuste anual, e que o
crédito pleiteado está demonstrado da DCTF retificadora entregue em 21/01/2013, transmitida,
portanto, após a ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 18/01/2013.
A decisão recorrida negou o pleito do contribuinte, nos seguintes termos:
De observar que a retificação da DCTF foi efetivada após a ciência do Despacho
Decisório que não homologou a compensação. Dessa forma, não há como ser
acolhida como prova de existência do direito creditório, vez que a norma contida
no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”.
12. O contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro,
apresentando no processo tão somente a DCTF, não juntando elementos de
cunho probatório do alegado erro e seus motivos. Isso porque, ainda que a DIPJ
tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual ao valor
reduzido da DCTF, não tem o condão de comprovar a ocorrência do referido erro,
em vista de sua natureza meramente informativa; além disso, tal declaração
apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao passo que essa última só faz
prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados se comprovados por
documentos hábeis, conforme previsão do art. 923 do RIR/991 .
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN
Em recurso, o contribuinte insiste em sua alegação que a demonstração do crédito
que postula está nas informações transmitidas na DCTF retificadora, acrescentando que estas
informações coincidem com as registradas em sua DIPJ 2011/2012 e com a transcrição, em sua
peça de recurso, da Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) de 2011.
Ou seja, apesar de alertado pela DRJ de que as declarações transmitidas apenas
refletem de forma sintética sua escrituração, e que essa última só faz prova em seu favor dos fatos
nela registrados se comprovados por documentos hábeis (art. 923 do RIR/99), em nada
acrescentou aos autos, pois a mera transcrição da DRE também não faz prova do suposto erro de
preenchimento.
Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.450 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905267/2012-61
4
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art.
170 do CTN.
Logo, mantém-se os termos da decisão recorrida.
Conclusão
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 109
DF CARF MF
Original